Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740010-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA ALDA MEIRELES D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bari Investimentos e Financiamentos S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sobradinho (ID de origem 140113221) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Adriana Alda Meireles contra o ora agravante e Fast Cred Gestão de Finanças Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para: “(...) determinar ao segundo réu que se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque da autora, referentes ao empréstimo supracitado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido.”. Em suas razões recursais (ID 41640266), o agravante sustenta que, das informações prestadas pela parte autora no processo de origem, evidenciou-se a possibilidade de fraude apenas na realização do contrato entabulado com a ré Fast Cred Gestão de Finanças Ltda.. Aduz que a parte autora teria esclarecido expressamente que contratou empréstimo pessoal com o banco agravante e, em seguida, livremente teria disposto do valor depositado em sua conta bancária, transferindo-o para conta de titularidade da ré Fast Cred Gestão de Finanças Ltda., de modo que, em relação ao contrato de mútuo, não teria havido apontamento de qualquer irregularidade. Nesse contexto, alega inexistir motivo que o relacione ao descumprimento contratual perpetrado pela outra demandada, ao deixar de realizar os depósitos bancários acertados com a autora, sendo incabível, no seu entendimento, a imposição da suspensão dos descontos para quitação do mútuo concedido à requerente, ora agravada. Destaca não ter relação ou responsabilidade com os termos contratuais firmados entre a autora e a ré Fast Cred Gestão de Finanças Ltda.. Assim, argumenta não estarem reunidos os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência no sentido de suspender os descontos realizados pelo banco agravante na conta bancária da autora, posto que os elementos coligidos pela parte e considerados pelo Juízo a quo apontam para a ocorrência de fraude contratual atribuída exclusivamente a outrem. Aduz, ainda, ter a autora contribuído para a ocorrência da suposta fraude, por não ter tomado as cautelas necessárias antes de firmar contrato com pessoa jurídica desconhecida. Defende a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, ao argumento de estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos para quitação do mútuo contratado pela autora com a instituição bancária agravante. Preparo recolhido (ID 41640277). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, consigne-se excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que a autora contratou um empréstimo consignado com o segundo réu, no valor líquido de R$ 40.485,82 (id. 137840772). 14. Ato contínuo, a autora realizou uma transferência bancária para a primeira ré, no mesmo valor de R$ 40.485,82, em 04.08.2022 (id. 137840773), a fim de dar cumprimento à obrigação que assumiu com a referida pessoa jurídica (id. 137840768). 15. Os documentos juntados com a inicial, especialmente o boletim de ocorrência (id. 137840769), trazem fortes indícios da fraude supostamente perpetrada pela primeira ré, fato que recomenda a suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora. 16. Nesse mesmo sentido: (...) 17. Portanto, verifica-se, em parte, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora. Perigo de Dano 18. O periculum in mora, por seu turno, é manifesto, dado que a continuidade dos descontos realizados pelo segundo réu pode carrear grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. 19. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido da autora, o segundo réu poderá cobrar o valor integral devido, inclusive com os encargos pactuados. 20. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória, em parte, visto que a declaração de nulidade do contrato firmado com a primeira ré demanda exame em cognição exauriente. Dispositivo 21. Ante o exposto, concedo em parte a tutela provisória para determinar ao segundo réu que se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque da autora, referentes ao empréstimo supracitado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. Na hipótese, em um juízo inicial, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Em uma análise prévia, observa-se que os argumentos da parte autora em sua peça inaugural do processo de origem se dirigem ao inadimplemento do contrato de “Instrumento Particular de Prestação de Serviços Financeiros C/C Transação de Ativos e Passivos, Obrigações e Outras Avenças” entabulado com Fast Cred Gestão de Finanças Ltda., no qual não se observa, de plano, qualquer ciência ao credor do contrato de mútuo, qual seja, Banco Bari Investimentos e Financiamentos S. A., ora agravante. Assevere-se, por pertinente, que a autora coligiu aos autos o comprovante de transferência bancária realizada pessoalmente em agência física, no qual se observa transferência do valor de R$40.485,82 (quarenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em 4/8/2022, à Fast Cred Gestão de Finanças Ltda. (ID de origem 137840773). Adite-se o fato de que, em momento algum, a autora agravada aponta a ocorrência de fraude atribuída ao banco agravante, credor do contrato de mútuo, mas exclusivamente o inadimplemento contratual pela ré Fast Cred Gestão de Finanças Ltda., por não ter realizado os depósitos em sua conta bancária, a fim de quitar o valor da parcela mensal do mútuo contratado com o banco agravante. Da narrativa da parte autora, não se depreende a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros para contratação do empréstimo pessoal em seu nome, a caracterizar fortuito interno e atrair a responsabilidade objetiva da instituição bancária, na forma do enunciado de súmula n. 479 do STJ. Em verdade, a própria autora deixa claro ter anuído com a contratação do mútuo e a transferência dos valores depositados em sua conta em benefício de terceiro, sendo, posteriormente, lesada pelo inadimplemento contratual deste último, que não teria realizado depósitos mensais que se comprometeu fazer para quitação das parcelas do empréstimo pessoal contraído pela parte requerente. Logo, sabendo-se que se exige o consentimento expresso do credor em caso de assunção de obrigação do devedor por terceiro, nos termos do art. 299 do Código Civil, não se revela cabível, em exame preliminar, a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da autora agravada. Diante do exposto, depreende-se a probabilidade de provimento do presente recurso, pois não foi evidenciada, na origem, a probabilidade do direito invocado pela autora especificamente no que concerne ao pleito de suspensão dos descontos para quitação do mútuo contratado com a instituição bancária agravante, requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC. Entretanto, não se observa, nesse momento inicial, o aventado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a despeito de o agravante alegar que o sistema virtual que mecaniza os descontos não incluiria a consignação das parcelas referentes aos meses em que os pagamentos tenham ficado suspensos. Isso porque, como o próprio recorrente assinala, os valores referentes aos meses objeto da suspensão ainda podem ser cobrados administrativa ou judicialmente, na hipótese de a devedora inadimplir com a obrigação de pagamento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora